Tribunal: TJSP
Processo: 2019203-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA AO FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. Ação proposta no domicílio do réu. Decisão proferida em exceção de incompetência que acolheu a alegação da excipiente e determinou a redistribuição da ação para comarca diversa – Cláusula de eleição de foro - Reconhecido que a regra geral é a

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA AO FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. Ação proposta no domicílio do réu. Decisão proferida em exceção de incompetência que acolheu a alegação da excipiente e determinou a redistribuição da ação para comarca diversa – Cláusula de eleição de foro - Reconhecido que a regra geral é a propositura da ação no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC), sendo possível o autor optar pelo foro do domicílio ou de eleição. Ausência de prejuízo à Ré. Hipótese em que houve renúncia tácita pelo autor do foro eleito pelas partes. Prevalecerá o foro do domicílio atual do réu - Competência do juízo da comarca de Lins. Decisão reformada –
RECURSO PROVIDO